Tribunal: TJES
Processo: 0002287-34.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002287-34.2019.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002287-34.2019.8.08.0013 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2ª Vara
de Castelo
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo
147,
(duas vezes),
na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei n.º 11.340/06, a uma pena definitiva de 02 (dois) m
eses de detenção
, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que
no
dia 01 de o
utubro
de 2019,
o denunciado,
prevalecendo-se de
relações
domésticas, proferiu ameaças contra sua ex-esposa
.
Conforme consta na inicial acusatória, denunciado procurou a vítima em seu local de trabalho, mas não a encontrou, oportunidade em que disse aos demais funcionários que ali se encontravam que: "
bala não tira férias
", "
ela pode morrer pelas minhas mãos
".

Por fim, narra que a vítima compareceu a Delegacia de Polícia de Castelo, a fim de requerer medidas protetivas de urgência em razão do ocorrido e quando a mesma saia do local, por coincidência, encontrou o denunciado, onde, ao vê-la, o mesmo se aproximou e depois de xingá-la, ameaçou-a mais uma vez dizendo que ela poderia morrer nas mãos dele.

Em suas razões recursais, suscita a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja afastado do concurso material e seja reconhecida a continuidade delitiva. Ainda, requer arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pel
o
apelante.

C
onforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"
a
caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)"
(AgRg no HC n. 745.388/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

In casu,
o que observo é que, apesar de presentes requisitos objetivos, o liame subjetivo não pode ser identificado no caso em apreço, já que perceptível a separação de desígnios do acusado.

Percebe-se que, apesar da prática das ameaças no mesmo dia, o acusado, em um primeiro momento, se dirigiu ao trabalho da vítima e, não a encontrando, disse aos
demais funcionários que sua ex companheira poderia morrer em suas mãos.

Em um segundo momento, o acusado avistou a vítima,
por coincidência,
saindo da Delegacia de Polícia, oportunidade em que passou a proferir contra ela ameaças de morte.

Portanto, o que se pode concluir é a inexistência de nexo de causalidade entre as condutas criminosas capaz de demonstrar que estas tinham grau de dependência entre si.
Dessa forma, incabível a aplicação da figura jurídica da continuidade delitiva, previsto no artigo 71 do Código Penal.

Diante do exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO,
M
AS NEGO-LHE PROVIMENTO.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
a
Dr
a
.
Michelle Santos de Holanda
, OAB/ES nº
1
2.418
, advogad
a
nomead
a
para patrocinar a defesa do

r
éu

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória, 23 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002287-34.2019.8.08.0013 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147,
DUAS VEZES,
NA FORMA DO ART. 69, TODOS

DO CÓDIGO PENAL
,
NOS MOLDES
DA LEI N.º 11.340/06.
1.
AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES PARA OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL. I
MPOSSIBILIDADE.

2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
. 1.
A inexistência de nexo de causalidade entre as condutas criminosas demonstra que estas
não
tinham grau de dependência entre si.
Dessa forma, incabível a aplicação da figura jurídica da continuidade delitiva, previsto no artigo 71 do Código Penal.

2.

Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 23 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.